Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751755-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLASTICOS JOINVILLE LTDA - EPP EMBARGADO: MARIA ELIANE ALVES CAMPOS, WLADIMIR AMORIM DE SOUSA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Plásticos Joinville Ltda - EPP (ID no 25237831) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, reconheceu a prescrição, julgou extinto o processo e prejudicado o Agravo de Instrumento (ID no 24886655). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO